Tribunal: TJSP
Processo: 1127709-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITPORIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE. O disposto no § 1o, do art. 485, do Código de Processo Civil (intimação pessoal da parte), não se aplica em caso de extinção ante a verificação de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITPORIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE. O disposto no § 1o, do art. 485, do Código de Processo Civil (intimação pessoal da parte), não se aplica em caso de extinção ante a verificação de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127709-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S.A., é apelado DAVID FERNANDO AVELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127709-31.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29360
APEL.No: 1127709-31.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (3a VARA CÍVEL)
APTE. : OMNI BANCO S/A
APDO. : DAVID FERNANDO AVELINO
APELAÇÃO
AÇÃO MONITPORIA
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
POR
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO
INTIMAÇÃO PESSOAL

DESNECESSIDADE. O disposto no § 1o, do art. 485, do Código
de Processo Civil (intimação pessoal da parte), não se aplica em
caso de extinção ante a verificação de ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OMNI
BANCO S/A, nos autos da ação monitória que move em face de DAVID
FERNANDO AVELINO, cuja ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, nos termos da
sentença de fls. 96/107, do Juiz CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN, da qual o
relatório se adota.
O Apelante recorre, alegando, em síntese que: a) não houve
no caso vertente, inércia, uma vez que apresentou petição esclarecendo que já
havia comprovado nos autos o recolhimento das custas para a realização da
pesquisa INFOJUD”; b) recolheu devidamente as custas para a pesquisa
requerida, em que pese “por algum motivo esta ficou com uma parte cortada”; c)
deveria ter ocorrido a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito
(fls. 113/116).
O recurso foi preparado às fls. 117/119.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127709-31.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sentença não merece reparo.
O Apelante alega que não foi intimado pessoalmente a dar
andamento ao processo sob pena de extinção.
Ocorre, contudo, que o disposto no § 1o, do art. 485, do
Código de Processo Civil (intimação pessoal da parte), não se aplica em caso de
extinção ante a verificação de ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, que foi exatamente o caso em
análise, uma vez que não providenciou os meios de citação (fl.84) e busca
de bens (fl.93)
Assim, não há que ser acolhida a alegação do Apelante de
descumprimento da formalidade prevista no artigo 485, III, § 1o do Código de
Processo Civil, posto que inaplicável ao caso.
Por último, mas nem por isso menos importante, em que
pese a apresentação da guia pelo Apelante, com razão, o magistrado em
determinar a correta digitalização da mesma, uma vez que, ao contrário do
alegado, os dados efetivamente não se mostraram inteiramente legíveis (fl.92),
sendo sua responsabilidade, a correta formação do processo eletrônico.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator